Tribunal: STF
Processo: ARE 1585917
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por XP Investimentos Corretora de Cambio, Títulos e Valores Mobiliários S/A., em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIO – CVM. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. MECANISMO DE RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO COM BASE NA LEI 9.784/99. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A nos autos da ação ordinária ajuizada em face da COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM objetivando a procedência do pedido, para: (i) conferir à XP o direito de interpor recursos à própria CVM no âmbito do MRP (Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos); (ii) conferir à XP, sob pena de nulidade dos atos praticados dali em diante, o direito de apresentar contrarrazões a todo e qualquer recurso interposto pelos investidores à CVM no âmbito do MRP, conforme expressamente previsto no artigo 62 da Lei nº 9.784/99; (iii) conferir à XP, sob pena de nulidade dos atos praticados dali em diante, o direito de se manifestar, antes da prolação de decisão final pela CVM, sobre todo e qualquer ato praticado no curso do MRP, inclusive eventuais pareceres apresentados por seu órgão técnico, tal qual expresso nos artigos 2º, parágrafo único, inciso X; e 3º, inciso II, da Lei nº 9.784/99; e (iv) conferir à XP o direito de ser intimada pessoalmente, com a antecedência de pelo menos 5 (cinco) dias úteis, para, se assim entender conveniente, comparecer a toda e qualquer sessão de julgamento dos recursos de competência da CVM nos quais ela figure como parte, sob pena de nulidade dos atos praticados dali em diante. 2. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) foi criada em 07/12/1976 pela Lei 6.385/76, com o objetivo de fiscalizar, normatizar, disciplinar e desenvolver o mercado de valores mobiliários no Brasil. 3. A competência da CVM para editar normas regulamentares decorre das disposições da Lei nº 6.385/76, que dispõe, expressamente, no art. 8º inciso I, a sua competência para regulamentar as matérias expressamente previstas nas Leis nºs 6.404/76 e 6.385/76. 4. Assim, foi editada a Instrução CVM 461/2007, que disciplina os mercados regulamentados de valores mobiliários e dispõe sobre a constituição, organização, funcionamento e extinção das bolsas de valores, bolsas de mercadorias e futuros e mercados de balcão organizado. Dispõe o artigo 77 da Instrução CVM nº 461 sobre o chamado MRP – Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos. 5. Como ressaltado pela CVM, em contrarrazões, “(i) conferir à XP o direito de interpor recursos à própria CVM no âmbito do MRP;”, importaria em implementar regulação modificativa do Parágrafo Único do artigo 82 da ICVM 461, função vedada ao judiciário que, acaso assim procedesse, estaria invadindo a competência conferida por lei a CVM. Ademais, como registrado na sentença, a regra do Parágrafo Único não afasta a possibilidade de revisão com escólio no artigo 65 da lei 9784/99, garantindo igualmente a abertura de instância e o direito de petição.” 6. Com relação aos segundo e terceiro pedidos, “(ii) conferir à XP, sob pena de nulidade dos atos praticados dali em diante, o direito de apresentar contrarrazões a todo e qualquer recurso interposto pelos investidores à CVM no âmbito do MRP, conforme expressamente previsto no artigo 62 da Lei nº 9.784/99;” e “(iii) conferir à XP, sob pena de nulidade dos atos praticados dali em diante, o direito de se manifestar, antes da prolação de decisão final pela CVM, sobre todo e qualquer ato praticado no curso do MRP, inclusive eventuais pareceres apresentados por seu órgão técnico, tal qual expresso nos artigos 2º, parágrafo único, inciso X; e 3º, inciso II, da Lei nº 9.784/99;” – mesma sorte não atende à Apelante, haja vista que, como bem destacou a CVM, estar-se-ia criando uma regra subjetiva e genérica, sem atentar para o princípio de que sem prejuízo não há nulidade. 7. Por fim, quanto ao quarto pedido, “(iv) conferir à XP o direito de ser intimada pessoalmente, com a antecedência de pelo menos 5 (cinco) dias úteis, para, se assim entender conveniente, comparecer a toda e qualquer sessão de julgamento dos recursos de competência da CVM nos quais ela figure como parte, sob pena de nulidade dos atos praticados dali em diante.”, correta a sentença forte na fundamentação de que “apesar de ser inequívoco que o regulamento (art. 19. Inc III) e a Instrução CVM 461 (art. 82, parágrafo único) não prevejam a apresentação de recursos à CVM pelo reclamado, é cabível a revisão, a pedido ou ex officio, nos processos administrativos, o que tem sido feito, conforme determina o art. 65 da Lei nº 9784/99: “Art. 65. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da sanção.”” 8. Apelação desprovida.” (Apelação Cível nº 5010761-06.2018.4.02.5101, 6ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Relator Juiz Federal José Eduardo Nobre Matta, j. 10.5.2022).

Na minuta, a agravante sustenta violação do art. 5°, LIII e LV, da Constituição da República. Aponta, preliminarmente, violação ao princípio do juiz natural, ao argumento de que o recurso de apelação interposto pela parte ora agravante foi julgado por juiz não prevento. Aduz que “a Apelação foi distribuída ao Exmo. Desembargador Federal Poul Erik Dyrlund (‘Desembargador Relator’) por prevenção, dado que ele já havia relatado o agravo de instrumento nº 500388-19.2020.4.02.0000, interposto pela XP contra r. decisão do evento 22 da Ação de Origem. Só que o julgamento da Apelação acabou sendo relatado pelo Exmo. Sr. Juiz Federal Convocado José Eduardo Nobre Matta (Juiz Convocado’)”. No mérito, alega que, no âmbito dos processos administrativos federais criados pela CVM denominados Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos (MRP), cuja função é assegurar aos investidores um mecanismo para demandar, de corretoras de títulos e valores mobiliários, reparação por prejuízos percebidos no mercado de capitais, “ao contrário do que se espera de um processo administrativo isonômico [...]”, “os investidores sempre podem recorrer à CVM, qualquer que seja o resultado na primeira instância administrativa, ao passo que as corretoras não têm a prerrogativa de provocar a autarquia para tentar obter a reforma de decisões desfavoráveis proferidas em primeiro grau administrativo”, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumenta, ainda, a ocorrência de violação ao direito de apresentar contrarrazões aos recursos administrativos interpostos pelos investidores no âmbito dos MRPs, com vistas a assegurar o seu “direito de se manifestar sobre qualquer ato processual praticado pela CVM nos MRPs dos quais ela seja ou venha a ser parte”. Por fim, assevera que a CVM, “além de não intimar as corretoras para apresentarem contrarrazões aos recursos interpostos pelos investidores, também não as comunica a respeito da inclusão do feito na pauta de julgamento do seu Colegiado”, o que viola o direito de informação por meio da publicidade das sessões de julgamento conduzidas pela CVM.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Primeiramente, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, a análise da questão acerca da alegada inobservância ao princípio do juiz natural requer o exame de matéria infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Carta da República seria meramente indireta ou reflexa. Veja-se:

“Direito processual penal. PRELIMINAR. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. Razões recursais que se limitam a afirmar a existência da repercussão. Requisito não preenchido. Ofensa ao princípio do juiz natural. Ofensa reflexa. Pauta de julgamento. Intimação. Súmula 279. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso em face da deficiência na fundamentação da repercussão geral; e, ao segundo recurso, diante da ofensa reflexa ao texto constitucional e incidência da Súmula 279 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: i) a fundamentação apresentada pelo recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria constitucional discutida é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário; ii) se é possível superar o óbice da Súmula 279 do STF e da ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, § 3º, da Constituição Federal exige que a parte recorrente demonstre a repercussão geral das questões constitucionais discutidas. 4. A jurisprudência do STF exige demonstração expressa e clara da repercussão geral, com argumentação suficiente sobre sua relevância econômica, política, social ou jurídica. 5. A fundamentação apresentada pelos recorrentes foi considerada deficiente, não atendendo aos requisitos constitucionais, legais e jurisprudenciais. 6. A alegada inobservância ao princípio do juiz natural requer o exame de matéria infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Carta da República seria indireta ou reflexa, o mesmo se observando quanto à falta de intimação da pauta de julgamento. Incide, também, a Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravos regimentais desprovidos.” (ARE 1566386 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2025 PUBLIC 10-10-2025)
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. PREVENÇÃO. JUIZ NATURAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1367479 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 11-05-2022 PUBLIC 12-05-2022 REPUBLICAÇÃO: DJe-093 DIVULG 13-05-2022 PUBLIC 16-05-2022)

Quanto ao mérito, a Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:

“A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) foi criada em 07/12/1976 pela Lei 6.385/76, com o objetivo de fiscalizar, normatizar, disciplinar e desenvolver o mercado de valores mobiliários no Brasil.
A competência da CVM para editar normas regulamentares decorre das disposições da Lei nº 6.385/76, que dispõe, expressamente, no art. 8º inciso I, a sua competência para regulamentar as matérias expressamente previstas nas Leis nºs 6.404/76 e 6.385/76.
Assim, foi editada a Instrução CVM 461/2007, que disciplina os mercados regulamentados de valores mobiliários e dispõe sobre a constituição, organização, funcionamento e extinção das bolsas de valores, bolsas de mercadorias e futuros e mercados de balcão organizado.
Dispõe o artigo 77 da Instrução CVM nº 461 sobre o chamado MRP – Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos:
[...]
Como ressaltado pela CVM, em contrarrazões, ‘(i) conferir à XP o direito de interpor recursos à própria CVM no âmbito do MRP;’, importaria em implementar regulação modificativa do Parágrafo Único do artigo 82 da ICVM 461, função vedada ao judiciário que, acaso assim procedesse, estaria invadindo a competência conferida por lei a CVM. Ademais, como registrado na sentença, a regra do Parágrafo Único não afasta a possibilidade de revisão com escólio no artigo 65 da lei 9784/99, garantindo igualmente a abertura de instância e o direito de petição.
Com relação aos segundo e terceiro pedidos, ‘(ii) conferir à XP, sob pena de nulidade dos atos praticados dali em diante, o direito de apresentar contrarrazões a todo e qualquer recurso interposto pelos investidores à CVM no âmbito do MRP, conforme expressamente previsto no artigo 62 da Lei nº 9.784/99;’ e ‘(iii) conferir à XP, sob pena de nulidade dos atos praticados dali em diante, o direito de se manifestar, antes da prolação de decisão final pela CVM, sobre todo e qualquer ato praticado no curso do MRP, inclusive eventuais pareceres apresentados por seu órgão técnico, tal qual expresso nos artigos 2º, parágrafo único, inciso X; e 3º, inciso II, da Lei nº 9.784/99;’ – mesma sorte não atende à Apelante, haja vista que, como bem destacou a CVM, estar-se-ia criando uma regra subjetiva e genérica, sem atentar para o princípio de que sem prejuízo não há nulidade.
Por fim, quanto ao quarto pedido, ‘(iv) conferir à XP o direito de ser intimada pessoalmente, com a antecedência de pelo menos 5 (cinco) dias úteis, para, se assim entender conveniente, comparecer a toda e qualquer sessão de julgamento dos recursos de competência da CVM nos quais ela figure como parte, sob pena de nulidade dos atos praticados dali em diante.’, tenho como correta a sentença forte na fundamentação de que ‘apesar de ser inequívoco que o regulamento (art. 19. Inc III) e a Instrução CVM 461 (art. 82, parágrafo único) não prevejam a apresentação de recursos à CVM pelo reclamado, é cabível a revisão, a pedido ou ex officio, nos processos administrativos, o que tem sido feito, conforme determina o art. 65 da Lei nº 9784/99: ‘Art. 65. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da sanção.’”

Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 6.385/1976, 6.404/1976, 6.385/1976 e 9.784/1999, além da Instrução Normativa CVM 461/2007), bem como no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM. NEGLIGÊNCIA NA PRÁTICA DE ATOS DE ADMINISTRADOR DE CARTEIRA. MULTA. LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. INCOGNOSCIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1381146 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 01-07-2022)
“EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. Exame de admissibilidade do recurso extraordinário na origem. Competência do Supremo Tribunal Federal. Usurpação. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Multa. Litigância de má-fé. Legislação infraconstitucional. Reexame de provas. Impossibilidade. Ausência de repercussão geral da matéria. Precedentes. 1. Incumbe ao Tribunal de origem proceder a um exame prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, o que não configura usurpação da competência constitucional atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. O Plenário desta Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do RE nº 633.360/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à aplicação da multa por litigância de má-fé prevista no Código de Processo Civil, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 5. Agravo regimental não provido.” (AI 807074 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 09-10-2012)

Ademais, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado: 

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente